Tribunal: STJ
Processo: 0007676-41.2024.8.16.0194
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2687829 - PR
(2024/0250390-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA MELLO - PR019252
ANA LETICIA PIERRI DIAS ROSA - PR033019
MAURO VINICIUS NUNES FESTA - PR056266
GABRIELA DELAZERI - PR085212
MARINEZ APARECIDA RUBIN KUHN - PR094395
EMBARGADO
: ODALVIR LUIZ ZONTTA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ROSILDA SAMIRA MIQUELETTO ZONTTA - POR SI E
REPRESENTANDO
EMBARGADO
: CASSIANE ZONTTA
EMBARGADO
: LILIANE ZONTTA
EMBARGADO
: LUANE ZONTTA
ADVOGADO
: DALTON BERNERT MACHADO JUNIOR - PR039645
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da
liquidez das despesas comuns, impedir a revisão dos honorários sucumbenciais e
inviabilizar o exame do dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há contradição por reconhecer
iliquidez de parcelas e afirmar a impossibilidade de mensurar o proveito
econômico para aplicação do
§ 2o, do CPC; (ii) saber se é possível separar
art. 85,
parte líquida e parte ilíquida para, por mero cálculo, mensurar o proveito
econômico; e (iii) saber se tal análise prescinde de reexame de premissas fáticas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA57090559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:36
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 92d80171-d9b1-4224-9f94-6e0214846a14

3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não se verifica contradição interna, pois a fundamentação é linear ao afirmar
que a iliquidez reconhecida impede a precisa mensuração do proveito econômico e
que sua revisão demandaria reexame de premissas fáticas.
5. Não há omissão quando o acórdão enfrenta diretamente a questão da
impossibilidade de separação de parte líquida e parte ilíquida para cálculo do
proveito econômico porque isso demanda reexame de premissas fáticas.
6. As razões revelam inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar
obscuridade, omissão ou erro material sanáveis por embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há contradição quando a decisão embargada explicita
Tese de julgamento:
que a iliquidez reconhecida impede a mensuração do proveito econômico. 2. Não
há omissão quando o acórdão enfrenta diretamente a questão da impossibilidade
de separação de parte líquida e parte ilíquida para cálculo do proveito econômico
porque isso demanda reexame de premissas fáticas. 3. Inexiste vício quando as
razões dos embargos revelam mero inconformismo, sem obscuridade, omissão ou
erro material.”
CPC, arts. 85, § 2o, 1.022 e 1.026, § 2o;
Dispositivos relevantes citados:
,
§ 2o
Lei n. 8.245/1991 art. 54,
STJ, Súmula n. 7
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
19/05/2026 25/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:36
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 92d80171-d9b1-4224-9f94-6e0214846a14

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2687829 - PR
(2024/0250390-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA MELLO - PR019252
ANA LETICIA PIERRI DIAS ROSA - PR033019
MAURO VINICIUS NUNES FESTA - PR056266
GABRIELA DELAZERI - PR085212
MARINEZ APARECIDA RUBIN KUHN - PR094395
EMBARGADO
: ODALVIR LUIZ ZONTTA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ROSILDA SAMIRA MIQUELETTO ZONTTA - POR SI E
REPRESENTANDO
EMBARGADO
: CASSIANE ZONTTA
EMBARGADO
: LILIANE ZONTTA
EMBARGADO
: LUANE ZONTTA
ADVOGADO
: DALTON BERNERT MACHADO JUNIOR - PR039645
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da
liquidez das despesas comuns, impedir a revisão dos honorários sucumbenciais e
inviabilizar o exame do dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há contradição por reconhecer
iliquidez de parcelas e afirmar a impossibilidade de mensurar o proveito
econômico para aplicação do
§ 2o, do CPC; (ii) saber se é possível separar
art. 85,
parte líquida e parte ilíquida para, por mero cálculo, mensurar o proveito
econômico; e (iii) saber se tal análise prescinde de reexame de premissas fáticas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA56065305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:13
Código de Controle do Documento: 21e2aae0-9ec9-4459-be96-22a922c6432e

4. Não se verifica contradição interna, pois a fundamentação é linear ao afirmar
que a iliquidez reconhecida impede a precisa mensuração do proveito econômico e
que sua revisão demandaria reexame de premissas fáticas.
5. Não há omissão quando o acórdão enfrenta diretamente a questão da
impossibilidade de separação de parte líquida e parte ilíquida para cálculo do
proveito econômico porque isso demanda reexame de premissas fáticas.
6. As razões revelam inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar
obscuridade, omissão ou erro material sanáveis por embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há contradição quando a decisão embargada explicita
Tese de julgamento:
que a iliquidez reconhecida impede a mensuração do proveito econômico. 2. Não
há omissão quando o acórdão enfrenta diretamente a questão da impossibilidade
de separação de parte líquida e parte ilíquida para cálculo do proveito econômico
porque isso demanda reexame de premissas fáticas. 3. Inexiste vício quando as
razões dos embargos revelam mero inconformismo, sem obscuridade, omissão ou
erro material.”
CPC, arts. 85, § 2o, 1.022 e 1.026, § 2o;
Dispositivos relevantes citados:
§ 2o
Lei n. 8.245/1991, art. 54,
STJ, Súmula n. 7
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. opõe
embargos de declaração ao acórdão de fls. 847-852, que desproveu agravo em
recurso especial interposto contra acórdão do TJPR, aplicando a Súmula n. 7 do
STJ para obstar o reexame da liquidez de despesas comuns e a revisão dos
honorários sucumbenciais, bem como para inviabilizar o exame do dissídio
jurisprudencial.
O acórdão foi assim ementado (fls. 847-848):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. ILIQUIDEZ
DE DESPESAS COMUNS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão da Primeira Vice-
Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que inadmitiu o recurso
Documento eletrônico VDA56065305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:13
Código de Controle do Documento: 21e2aae0-9ec9-4459-be96-22a922c6432e

especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto às alegadas violações do
§ 2o, da
e do
§ 2o, do CPC, além da inviabilidade
art. 54,
Lei n. 8.245/1991
art. 85,
de análise do dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia versa sobre execução fundada em contrato de locação de loja em
shopping center, com embargos à execução que impugnam a liquidez de cobranças
de fundo de promoção, encargos comuns, ar condicionado, energia elétrica e IPTU.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos à
execução.
4. A Corte de origem deu parcial provimento à apelação para reconhecer a iliquidez
das parcelas impugnadas e redistribuir a sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se, à luz do
§ 2o, da
art. 54,
o locador está dispensado de comprovar, na execução, as
Lei n. 8.245/1991,
despesas comuns de shopping center quando o locatário não as impugna no prazo
legal; (ii) saber se, conforme o
§ 2o, do CPC, os honorários sucumbenciais
art. 85,
devem ser fixados com base no proveito econômico e não no valor da causa; e (iii)
saber se o dissídio jurisprudencial pode ser analisado quando incide a Súmula n. 7
do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático- probatório
quanto à liquidez das parcelas de despesas comuns, pois o acórdão recorrido
concluiu pela ausência de documentação mínima que comprove a origem, a
legitimidade e a base de cálculo dos valores cobrados.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ na análise dos honorários sucumbenciais, porque a
definição da base de cálculo e da extensão da sucumbência depende de premissas
fáticas fixadas pelo Tribunal de origem, inclusive a impossibilidade de mensuração
do proveito econômico.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir o exame do dissídio jurisprudencial,
por faltar a necessária similitude fático-jurídica entre os julgados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: 1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de provas
quanto à liquidez do título executivo nas parcelas de despesas comuns, à luz do
§ 2o, da
2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir a
art. 54,
Lei n. 8.245/1991.
revisão da fixação dos honorários sucumbenciais fundada na avaliação do proveito
econômico. 3. A incidência da Súmula n. 7 do STJ inviabiliza o exame do dissídio
jurisprudencial.
Em suas razões, a embargante aponta que há contradição quanto aos
seguintes pontos: a) o acórdão reconhece a iliquidez de parte das parcelas e, ao
mesmo tempo, afirma a impossibilidade de mensurar o proveito econômico para
aplicação do
§ 2o, do Código de Processo Civil; b) seria possível separar
art. 85,
Documento eletrônico VDA56065305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:13
Código de Controle do Documento: 21e2aae0-9ec9-4459-be96-22a922c6432e

parte líquida e parte ilíquida para, por mero cálculo, mensurar o proveito
econômico; e c) a análise não exigiria reexame de premissas fáticas.
Requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada,
com a aplicação do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 85,
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 863-866.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta contradição, pois a questão referente à
fixação dos honorários sucumbenciais com base no proveito econômico teria sido
possível por mero cálculo, mesmo com a iliquidez parcial reconhecida.
Sobre esse ponto, eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 851):
No que concerne à alegada violação do
§ 2o, do Código de Processo
art. 85,
Civil, o acórdão recorrido consignou que, diante da iliquidez reconhecida de parte
significativa das parcelas discutidas, não era possível aferir, com precisão, o
proveito econômico obtido pelas partes, motivo pelo qual manteve a fixação dos
honorários sucumbenciais com base no valor da causa. A modificação desse
entendimento igualmente exigiria o reexame das premissas fáticas estabelecidas
pelo Tribunal de origem, notadamente quanto à extensão da sucumbência e à
impossibilidade de mensuração do proveito econômico, incidindo, também nesse
ponto, o óbice da Súmula 7 do STJ.
Como visto, no acórdão embargado consta que a iliquidez reconhecida
na origem impede a precisa mensuração do proveito econômico, e que qualquer
Documento eletrônico VDA56065305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:13
Código de Controle do Documento: 21e2aae0-9ec9-4459-be96-22a922c6432e

revisão demandaria reexame de premissas fáticas, o que é vedado pela Súmula n. 7
do STJ. A fundamentação é linear e coerente com a conclusão de manutenção dos
honorários com base no valor da causa. Assim, não há contradição a ser sanada.
No que se refere ao argumento de que seria possível separar parte líquida
e parte ilíquida para mensurar o proveito econômico sem reexaminar fatos, não há
como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, a definição da base de cálculo dos
honorários e da extensão da sucumbência ficou atrelada às premissas fáticas
firmadas pelo Tribunal de origem, inclusive quanto à impossibilidade de
mensuração do proveito econômico. Observe-se (fl. 848):
Incide a Súmula n. 7 do STJ na análise dos honorários sucumbenciais, porque
a definição da base de cálculo e da extensão da sucumbência depende de premissas
fáticas fixadas pelo Tribunal de origem, inclusive a impossibilidade de mensuração
do proveito econômico.
Desse modo, a alegação de contradição foi devidamente enfrentada pelo
acórdão, que justificou, com base nas premissas fáticas da origem e na Súmula n. 7
do STJ, a impossibilidade de revisão dos honorários pela via especial.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA56065305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:13
Código de Controle do Documento: 21e2aae0-9ec9-4459-be96-22a922c6432e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.687.829 / PR
Número Registro: 2024/0250390-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00076764120248160194
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS : EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA MELLO - PR019252
ANA LETICIA PIERRI DIAS ROSA - PR033019
MAURO VINICIUS NUNES FESTA - PR056266
GABRIELA DELAZERI - PR085212
MARINEZ APARECIDA RUBIN KUHN - PR094395
AGRAVADO
: ODALVIR LUIZ ZONTTA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ROSILDA SAMIRA MIQUELETTO ZONTTA - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVADO
: CASSIANE ZONTTA
AGRAVADO
: LILIANE ZONTTA
AGRAVADO
: LUANE ZONTTA
ADVOGADO
: DALTON BERNERT MACHADO JUNIOR - PR039645
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - COBRANÇA DE ALUGUÉIS - SEM DESPEJO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA57079132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:59:13
Código de Controle do Documento: 575cc6b1-4362-4cc7-bfdf-7c368694b985

EMBARGANTE : MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA MELLO - PR019252
ANA LETICIA PIERRI DIAS ROSA - PR033019
MAURO VINICIUS NUNES FESTA - PR056266
GABRIELA DELAZERI - PR085212
MARINEZ APARECIDA RUBIN KUHN - PR094395
EMBARGADO : ODALVIR LUIZ ZONTTA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ROSILDA SAMIRA MIQUELETTO ZONTTA - POR SI E
REPRESENTANDO
EMBARGADO : CASSIANE ZONTTA
EMBARGADO : LILIANE ZONTTA
EMBARGADO : LUANE ZONTTA
ADVOGADO
: DALTON BERNERT MACHADO JUNIOR - PR039645
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:59:13
Código de Controle do Documento: 575cc6b1-4362-4cc7-bfdf-7c368694b985